Tribunal: CARF
Processo: 17437.720222/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720222/2015-18
ACÓRDÃO
3302-015.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECON RIO GRANDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Uma vez não caracterizado o cerceamento de defesa, posto que os dados
constantes no Auto de Infração possibilitaram ao contribuinte produzir sua
ampla defesa, não incorre em nulidade.

NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS, no regime de apuração não cumulativa, os
valores dos custos e despesas incorridos no mês relativos a operações de
arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica, exceto quando esta for
optante pelo Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720222/2015-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela Secretaria da Receita Federal objetivando
a cobrança de crédito tributário de COFINS do período de 01/01/2011 a 31/12/2012, em glosas de
créditos sobre valores pagos à Superintendência do Porto do Rio Grande (“SUPRG”) a título de
arrendamento. A glosa foi fundamentada no fato de que o beneficiário é pessoa jurídica de direito
público, razão pela qual não seria contribuinte da contribuição para o financiamento da
seguridade social (COFINS), já que inexistente a incidência da contribuição sobre as suas receitas
(art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei n.o 10.833/03).
Em Impugnação, a ora Recorrente alegou que o dispêndio com arrendamento não
se enquadra como bem ou serviço, sendo hipótese distinta do comando legal utilizado pela
fiscalização. Entende que tem direito ao creditamento com base no inciso IV, do § 3o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, o qual autoriza a apuração de créditos em relação à aluguéis de prédios
pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa; que a vedação ao crédito prevista
pelo art. 3o, §2o, inciso II da Lei n.o 10.833/03 não se aplica ao caso concreto, uma vez que
arrendamento de contêineres não pode ser enquadrada como “aquisição de bens ou serviços”,
Alegou que não cabe ao intérprete distinguir o que a lei não distingue e, nesse
passo, glosar os créditos da COFINS, calculados sobre pagamentos mensais feitos à
Superintendência do Porto de Rio Grande – SUPRG, a título de arrendamento (Custo Fixo de
Aluguel de Terminais, registrado na conta 524010106, Custo Variável Infraterra - Movimentação
Contratual, registrado na conta 512010206 e Custo Variável Inframar, registrado na conta
512010217), conforme comprovam os registros (Razões Contábeis) que confirmam o pagamento
de custos fixo e variáveis realizados pela Impugnante à SUPRG.
Em Acórdão no 106-017.029, da 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil/06, em 10.08.2021, decidiu por unanimidade de votos, julgar improcedente
Impugnação, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO.
Para haver creditamento da COFINS é necessário que o bem ou serviço
tenha sido adquirido de pessoa jurídica e que a operação tenha sido
submetida ao pagamento da contribuição, sem prejuízo da observância de
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720222/2015-18
3
outros requisitos previstos na legislação. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A decisão partiu da premissa de que para efetivação da não cumulatividade da
contribuição é que o valor da contribuição incidente sobre o bem ou serviço adquirido seja
descontada do valor apurado na receita da venda. Não havendo incidência na etapa anterior,
descabe o desconto na etapa seguinte, por inexistente.
A ciência da decisão ocorreu em 23.08.2021. Inconformada, a Recorrente
protocolou Recurso Voluntário em 22.09.2021, em que arguiu:
I - DA NATUREZA JURÍDICA DO PAGAMENTO REALIZADO PELA
RECORRENTE À SUPRG
A Recorrente argumentou que o Contrato de Arrendamento n.o CA-SUPRG
01/97, tem por objeto o arrendamento das instalações do Terminal de
Contêineres do Porto do Rio Grande – TECON, bem como dos
equipamentos que o integram, além dos terrenos destinados à sua
expansão pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do que
dispunha o art. 4o da Lei no 8.630/93 (“Lei dos Portos), vigente à época dos
fatos geradores.
Por se configurar uma locação, os pagamentos a ele inerentes são passíveis
de apropriação, como créditos, para fins de apuração da contribuição para
o financiamento da seguridade social (COFINS) sob regime não cumulativo,
de que trata a Lei no 10.833/03.

II - DA NÃO APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO AO CRÉDITO DE COFINS PREVISTA
PELO ART. 3o, §2o, INCISO II DA LEI N.o 10.833/03 NO CASO CONCRETO.
Como empresa constituída sob a forma de sociedade anônima, e que tem
como atividade preponderante a atividade de operação portuária, a
Recorrente afirmou que apura crédito de COFINS relativamente aos valores
pagos à SUPRG a título de arrendamento do terminal de contêineres do
porto de Rio Grande, tal como lhe permite o artigo 3o, inciso IV da Lei n.o
10.833/03, sendo legítimo em face da legislação vigente.

III - DA INVALIDADE DO LANÇAMENTO POR SE FUNDAMENTAR EM
APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 3o, § 2o DA LEI N.o 10.833/03.
Defendeu que com a sobrevinda da EC no 42/03, o legislador constituinte
derivado determinou que a lei definisse os setores de atividade econômica
para os quais as contribuições do empregador seriam não-cumulativas,
sem prever quaisquer restrições. Desta forma, a apuração da COFINS não
se submete às restrições previstas pelo art. 3o, §2o da Lei n.o 10.833/03.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720222/2015-18
4
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II – PRELIMINAR: DA INVALIDADE DO LANÇAMENTO POR SE FUNDAMENTAR EM
APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 3o, §2o DA LEI N.o 10.833/03
A Recorrente sustentou que os créditos, na sistemática não-cumulativa, são sempre
presumidos, sendo apurados mediante aplicação de alíquota idêntica à utilizada para
determinação do montante do débito das contribuições sobre as despesas e custos incorridos pelo
contribuinte, sem necessidade de comprovação da incidência, da alíquota aplicada ou do quantum
da contribuição recolhida na etapa anterior, ao contrário do que afirma a decisão recorrida.
Ou seja, o princípio constitucional da não cumulatividade da COFINS é pleno e não
permite restrições adotadas por normas infralegais ou mesmo pela interpretação dos agentes
fiscais.
Defendeu que com a sobrevinda da Emenda Constitucional no 42/03, o legislador
constituinte derivado determinou que a lei definisse os setores de atividade econômica para os
quais as contribuições do empregador sobre o faturamento ou receita bruta seriam não-
cumulativas, sem prever quaisquer restrições. Desta forma, a apuração da COFINS não se submete
às restrições previstas pelo art. 3o, §2o da Lei n.o 10.833/03.
Ao se pautar em aplicação inválida do comando normativo previsto no art. 3o, §2o
da Lei 10.833/03, a cobrança plasmada no lançamento deve ser anulada.
A justificativa adotada na decisão do acórdão foi de que “(...) a legislação traz a
possibilidade de creditamento, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País. (...) Não basta que o bem ou serviço tenha sido adquirido de
pessoa jurídica para ter direito ao creditamento a que se refere o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Tal condição é cumulativa com aquela a que se refere o inciso II do § 2o do art. 3o dessa mesma Lei
no 10.833, de 2003, em que se baseou a autoridade fiscal para efetuar as glosas objeto do
lançamento. Ou seja, é necessário que a aquisição do bem ou serviço tenha sido adquirido de
pessoa jurídica e que a receita do fornecedor seja objeto de tributação pela contribuição”.
Observa-se que o argumento da Recorrente reflete matéria de mérito. Apontado
como vício de nulidade por prejudicar a ampla defesa, é necessário analisar se é caso de nulidade
absoluta ou nulidade relativa. A nulidade por vícios processuais carece de um fim em si mesma,
isto é, não tem existência autônoma. Confirmando esta posição, o art. 60 do Decreto no 70.235/72
prevê a necessidade de prova de prejuízo no caso de vícios que não alcancem formalidades
essenciais.
Na mesma linha, dispõe o Decreto no 7.574/2011:
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720222/2015-18
5

Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 60 ).
O CARF tem um direcionamento neste sentido:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Rejeitada a preliminar de nulidade da Notificação de Lançamento, uma vez
não caracterizado o cerceamento de defesa, na não indicação do nome da
autoridade lançadora, posto que os dados nela constantes possibilitaram
ao contribuinte produzir sua ampla defesa. REJEITADA A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. (Terceiro Conselho de
Contribuintes, 3a Câmara, proc. 13805.010781/96-98; decisão 303-30825,
02.07.2003). (Grifei)

A matéria será analisada por ocasião do mérito. Em análise inicial não se observa
caso de nulidade em face da não existência de prejuízo à ampla defesa.
Assim, voto por não conhecer da preliminar.

III – MÉRITO
A) DA NATUREZA JURÍDICA DO PAGAMENTO REALIZADO PELA RECORRENTE À
SUPRG – ARRENDAMENTO MERCANTIL
No mérito, a Recorrente fez considerações a respeito da natureza jurídica dos
pagamentos por ela realizados à SUPRG, bem como da não aplicação da vedação aos créditos da
COFINS. O argumento da Recorrente às fls. 1535, deu-se da seguinte forma:

Conforme se infere do Contrato de Arrendamento n.o CA-SUPRG 01/97,
acostado as fls. 55 e ss. dos autos, trata-se de contrato que tem por objeto
o arrendamento das instalações do Terminal de Contêineres do Porto do
Rio Grande – TECON, bem como dos equipamentos que o integram, além
dos terrenos destinados à sua expansão pelo prazo de 25 (vinte e cinco)
anos, nos termos do que dispunha o art. 4o da Lei 8.630/93 (“Lei dos
Portos), vigente à época dos fatos geradores.

De acordo com a cláusula 9a do referido contrato, a Recorrente também se
compromete a dar continuidade dos serviços de movimentação de
contêineres do Terminal, promovendo a atracação e desatracação de
navios e prestando-lhe os serviços de suprimento e apoio às operações de
carregamento/descarga dos contêineres.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720222/2015-18
6

Na qualidade arrendatária do bem definido no contrato firmado com a
Administração, tem como contraprestação a necessidade de efetuar pagamento fixo mensal pelo
prazo de vigência do contrato, acrescido de um adicional por contêiner transferido dos navios
atracados no terminal para terra ou para outra embarcação e vice-versa.
Afirmou não haver qualquer dúvida de que os pagamentos por ela efetuados têm
natureza contraprestacional alusiva ao uso e exploração do espaço físico, da infraestrutura e
instalações do Terminal de Contêineres do Porto do Rio Grande, estando refletidas no instrumento
contratual, disponibilizado e analisado pela Fiscalização. Disse que a própria fiscalização
reconheceu que o arrendamento e a locação têm a mesma natureza jurídica, traduzindo-se em
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos.
O Acórdão tomou como premissa que a legislação traz a possibilidade de
creditamento, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País. No entanto, não basta que o bem ou serviço tenha sido adquirido de pessoa
jurídica para ter direito ao creditamento a que se refere o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Ou seja, é necessário que a aquisição do bem ou serviço tenha sido adquirido de
pessoa jurídica e que a receita do fornecedor seja objeto de tributação pela contribuição. A lógica
da não cumulatividade da contribuição é que o valor incidente sobre o bem ou serviço adquirido
seja descontada do valor apurado na receita da venda. Não havendo incidência na etapa anterior,
descabe o desconto na etapa seguinte, por inexistente.
Passo a análise.
Do Relatório do Procedimento Fiscal (fls. 2-6), tem-se que a atividade da Recorrente
é classificada no CNAE 5231-1-02 – “Atividades de Operador Portuário” e a forma de tributação do
período fiscalizado (2011 e 2012) é o Lucro Real, com regime de apuração não cumulativo para a
COFINS.
Observa-se que o relato fiscal analisou com detalhes a operação, evidenciando os
registros contábeis (CONTA 524010106 - ALUGUEL DE TERMINAIS; CONTA 532010106 - ALUGUEL
DE TERMINAIS, CONTA 521010106 - INFRATERRA-MOVT CONTRATUAL e CONTA 521010114 -
INFRAMAR /TUP para os anos de 2011 e 2012), identificando, em todos os casos, que a
beneficiária é a Superintendência do Porto de Rio Grande, inscrita no CNPJ 01.0392.030/0001-54.
O Relatório do Procedimento Fiscal explicitou o modo como verificou se a
fiscalizada registrou crédito de COFINS sobre a integralidade dos valores registrados, realizando o
seguinte comparativo: somatório mensal dos valores registrados a débito nas contas que
registram os custos, confirmando que foram calculados créditos de COFINS pela Recorrente, sobre
a totalidade dos pagamentos registrados nas contas mencionadas.
A partir de definição do termo arrendamento, a Fiscalização concluiu que
arrendamento e locação têm a mesma natureza jurídica, de modo que os valores pagos a título de
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720222/2015-18
7
arrendamento são, na verdade, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa
jurídica, o que permite o crédito, por se subsumir à hipótese prevista no art. 3o, inciso IV, da Lei no
10.833/2003: autoriza a apuração de créditos em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”.
Assim, a infração apontada pela fiscalização restringiu-se ao fato de que a
Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG, sendo uma autarquia estadual vinculada à
Secretaria da Infraestrutura e Logística do Estado do Rio Grande do Sul, criada pela Lei Estadual no
10.722, de 18 de janeiro de 1996, submete-se ao inciso V, do art. 10 da Lei no 10.833/2003.
Tais Entes permanecem sujeitos às normas da legislação da COFINS, Lei no
9.718/1998, vigentes anteriormente à Lei no 10.833/2003, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 8o.
Concluiu o Termo fiscal (fl. 5): “Verifica-se, a partir do texto acima transcrito, que
para o valor dar direito a crédito, é condição que, na aquisição, ele tenha sido tributado. Essa
condição não é satisfeita para a COFINS, haja vista que, por conta da natureza de pessoa jurídica
de direito público, sobre os valores pagos a título de arrendamento para esta não incide a
contribuição, de modo que não é possível o crédito dos valores pagos à Superintendência do Porto
de Rio Grande”
Passo a análise.
A Lei no 10.833/2003 é taxativa quanto ao assunto:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;

Art. 3o
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - Aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - Aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a
partir do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (Grifei)

Vê-se pela simples leitura do §3° do art. 3o, reunidas as três condições ali
estabelecidas, há o direito ao crédito.
Portanto, pela literalidade da lei, direito ao crédito se aplica em relação aos bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; aos custos e despesas incorridos, pagos
ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País; e aos bens e serviços adquiridos e aos custos e
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720222/2015-18
8
despesas incorridos a partir do mês em que se iniciar a aplicação do da Lei (§ 3o do art. 3o da Lei no
10.833/03).
No mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT no 65, de 29 de março de 2021:

Na determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, a
receita relativa aos valores percebidos decorrentes da cessão de direitos de
créditos relacionados a contratos de arrendamento mercantil deve ser
reconhecida no exercício a que competirem. (Grifei).

Em data anterior, a mesma diretriz consta da Solução de Consulta Solução de
Consulta COSIT no 205, de 24 de abril de 2017:

As contraprestações de arrendamento mercantil contratado com
instituição financeira não optante pelo Simples Nacional, domiciliada no
País, admitem créditos da não cumulatividade da COFINS, desde que o
bem objeto do arrendamento seja utilizado nas atividades da pessoa
jurídica contratante. É vedado o crédito aludido caso o bem objeto do
arrendamento já tenha anteriormente integrado o patrimônio da pessoa
jurídica. Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, V, e § 3o, II; Lei
no 10.865, de 2004, art. 31, § 3o. (Grifei).

Com razão a Recorrente. Na qualidade arrendatária do bem definido no contrato
firmado com a Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG, cuja contraprestação é de
efetuar pagamento fixo mensal pelo prazo de vigência do contrato, preenche os requisitos legais,
sendo legítimo o desconto de créditos calculado sobre tais dispêndios.
Voto por dar provimento a este ponto.

B) DA NÃO APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO AO CRÉDITO DE COFINS PREVISTA PELO
ART. 3o, §2o, INCISO II DA LEI N.o 10.833/03 NO CASO CONCRETO
A Recorrente apura o IRPJ com base no lucro real, portanto, está sujeita à incidência
não-cumulativa da COFINS. Nessa hipótese, pode descontar, do valor devido, os créditos
calculados conforme determinado pelo art. 3o da Lei n.o 10.833/03.
Defendeu que a controvérsia não reside na natureza jurídica da SUPRG, mas sim na
natureza jurídica dos valores pagos à título de arrendamento para a SUPRG, uma vez que estes
jamais poderiam ser vistos como remuneração pela “aquisição de um bem ou serviço”.
Contudo, o acórdão acatou a posição defendida pela Fiscalização, de que existe
vedação legal no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/03, ou seja, da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720222/2015-18
9
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.
Vejamos o teor do art. 3o da Lei no 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - Bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
(...)
IV - Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - Valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (...)

§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - Da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Grifei).

No entanto, o direito da Recorrente é oriundo do inciso IV do art. 3° da Lei no
10.833/03, descontar créditos calculados em relação a aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa
Assim, de acordo com o dispositivo legal, o contribuinte tem autorização legal para
apurar o crédito da contribuição tanto com (i) despesas incorridas na aquisição de bens e serviços
utilizados como insumo, bem como (ii) no aluguel – ou arrendamento – de prédios, máquinas e
equipamentos.
Foi corretamente apontado pela Recorrente, que o aluguel (ou arrendamento no
caso) não é serviço e tampouco bem, razão pela qual ainda que quisesse, o legislador não poderia
inclui-lo na hipótese do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/03, sob pena de completa
desvirtuação do conceito e clara ofensa ao artigo 110 do Código Tributário Nacional.
Assim a inclusão do crédito pleiteado no inciso IV, no comando legal acima
mencionado, se justifica por se tratar de hipóteses completamente distinta daquelas abrangidas
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720222/2015-18
10
pelo inciso que regula o direito de apuração do crédito decorrente das aquisições de bens e
serviços pelas pessoas jurídicas.
A partir do que se depreende da simples leitura do dispositivo que tratou do
aluguel, para que seja conferido direito ao crédito de COFINS aos contribuintes submetidos à
incidência do inciso IV, do artigo 3o, da Lei 10.833, basta que o pagamento seja efetuado a pessoa
jurídica, pouco importando se ela é de direito privado ou público.
Com razão a Recorrente. Não há qualquer ato normativo legal ou infralegal que
enquadre a despesa com aluguel ou arrendamento como se fosse um insumo, porque de fato não
o é. O negócio jurídico de arrendamento ou locação jamais pode ser considerado como bem ou
serviço, seja no âmbito do direito civil, seja no que se refere à sistemática de apuração da
contribuição regida pela Lei no 10.833/03.
Como se observa, são hipóteses de incidências distintas, inconfundíveis, que não se
relacionam entre si, em termos de restrições.
Vale dizer, restando comprovado nos autos que os pagamentos foram efetuados a
pessoa jurídica como contraprestação ao contrato de arrendamento, não há qualquer dúvida
quanto ao direito de crédito da Recorrente no caso concreto e, nesse sentido, não é cabível a
restrição adotada pelo agente fiscal, o qual, em última análise pretende promover tributação por
analogia, o que é absolutamente vedado em nosso ordenamento.
Cobrar tributo sem que a lei estabeleça expressamente caracteriza a limitação
constitucional ao poder de tributar estabelecida no art. 150 da Constituição Federal de 1988, que
determina a vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de exigir ou
aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Voto por dar provimento a este ponto.

IV – DISPOSITIVO
Voto pelo provimento parcial, não acatando a preliminar e no mérito, para dar
provimento ao Recurso.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 1558
DF CARF MF
Original